Tribunal: TJDFT
Processo: 0719550-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. FEIRA DOS IMPORTADOS. TAXA DE RATEIO. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. FIXAÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DE ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A cobrança de taxa de rateio decorrente da utilização de boxes na Feira dos Importados visa ao ressarcimento dos prejuízos materiais ocasionados pelo uso do imóvel e pela fruição dos serviços comuns prestados pela cooperativa, de maneira que ostenta natureza indenizatória, o que atrai o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
2. Eventuais causas de interrupção ou suspensão da prescrição, bem como discussão acerca de confissão de dívida e eventual novação, devem ser analisadas mediante a dilação probatória, que não cabem no presente agravo, além de que devem se submeter ao exame do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.